Tribunal: CARF
Processo: 10120.000525/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.000525/2011-01
ACÓRDÃO
2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISO RODRIGUES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de SouzaCosta, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2007, incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000525/2011-01
2
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 33.162,17, foram aplicados multa de 75%
e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 1069, alcançando um
total de R$ 67.345,72.
O lançamento foi impugnado (fls. 1084 a 1088) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 1135 a 1141), ocasião em que foi cancelado parte do lançamento
relativo aos depósitos bancários de origem não comprovadas, o somatório dos depósitos sem
origem comprovada do ano-calendário de 2007 foi reduzido de R$ 120.589,73 para R$ 28.552,50.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 06/03/2015 (fl. 1144).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1146 a 1149), em 31/03/2015, em que se
arguiu, em apertada síntese:
a) os valores que foram lançados nas contas bancárias do contribuinte, conforme
consta os extratos não foram rendas, mas, sim, lançamentos a créditos, que não
trouxe nenhum benefício ao cliente, mas, sim, enviar para cobrança pelos
bancos;
b) os lançamentos a crédito nas contas do contribuinte nas instituições financeiras
Banco Real e Banco Santander, classificam-se indiretamente como se fossem
empréstimos, que zerou os saldos e continua a cobrança posteriormente;
c) os lançamentos correspondem com o saldo devedor do cliente, e a conta segue
com saldo zero até em meses posteriores;
d) o crédito feito na conta, foi o último lançamento do dia, impossível por parte do
cliente saber que o valor coincidiria, caso fizesse um depósito no mesmo valor;
e) o contribuinte não efetuou depósitos e nem terceiros, a não ser os lançamentos
a crédito por parte dos bancos;
f) que parte dos depósitos corresponderia a cheques devolvidos, transferências
entre contas de mesma titularidade e resgate de aplicações financeiras;
g) anexa os extratos bancários do Banco Santander (janeiro – dezembro) e Banco
Real (maio – julho);
h) cópia de um exemplar, que narra o comentário de cliente com o Banco
Santander sobre a sigla TRANSFERENCIA PARA CREDITO VENCIDO.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000525/2011-01
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso cancelou parte do
lançamento relativo aos depósitos bancários de origem não comprovadas, o somatório dos
depósitos sem origem comprovada do ano-calendário de 2007 foi reduzido de R$ 120.589,73 para
R$ 28.552,50.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada dos valores: R$ 13.565,49 (28/05/2007) e R$
14.987,01 (28/08/2007).
Especificamente quanto aos argumentos relativos aos depósitos bancários de
origem não comprovada desses valores mantidos pela decisão a quo, tendo em vista que o
contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum novo
documento capaz de demonstrar a origem dos créditos efetuados em suas contas bancárias, peço
vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por
muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, no essencial, in verbis:
(...)
No que alcança ao critério utilizado pelo Fisco no lançamento relativo a depósitos
bancários do ano-calendário 2007, vale transcrever, de início, o art. 42, caput e §§
1o a 4o, da Lei no 9.430, de 1996, que estabelecem os fundamentos gerais para
essa autuação:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000525/2011-01
4
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). (redação dada pela Lei no 9.481, de 1997) (...)”
Percebe-se que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em
contrário. A presunção relativa instituída pela citada lei provoca, sim, a chamada
“inversão do ônus da prova”, transferindo para o Contribuinte o ônus de rechaçar
a imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao
Contribuinte para afastar a presunção provar que o fato presumido não existiu.
Os depósitos bancários não são meros indícios que necessitam de provas para
configurar uma omissão de rendimentos. Não comprovada a origem dos recursos
creditados nas contas bancárias, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
resta caracterizada a aquisição de renda omitida à tributação, fato gerador do
imposto de renda, descrito no art. 43 do CTN. A propósito, os arts. 43 e 44 do CTN
estabelecem que a hipótese de incidência do imposto de renda é a aquisição de
renda ou proventos de qualquer natureza e a base de cálculo do imposto é o
montante real, arbitrado ou presumido. Vejamos in verbis:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
_________________________________________________________________
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.”
Na presente hipótese, os depósitos bancários com origem não comprovada, por
força de presunção legal, configuram rendimentos omitidos e se sujeitam ao
imposto de renda.
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pelo Contribuinte.
Nesse sentido, cumpre enfatizar que o caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
expressamente caracteriza como rendimento omitido os depósitos bancários cuja
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000525/2011-01
5
origem não for comprovada pelo titular da conta, inexistindo previsão legal para
condicionar a tributação de depósitos sem origem comprovada à existência de
hipotéticas distorções entre o montante depositado e os rendimentos declarados.
Também vale esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, definiu que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de
rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há que se
estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente omissão de
receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto ou a indícios de sinais exteriores de riqueza, como
previa a Lei no 8.021, de 1990.
Em outras palavras, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os
depósitos se converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo
causal entre os depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos
bancários não tenham origem comprovada para que sejam considerados
rendimentos omitidos.
(...)
O Impugnante alega que os depósitos de R$ 13.565,49 (28/05/2007), R$
11.845,62 (03/07/2007) e R$ 14.987,01 (28/08/2007) seriam lançamentos a
crédito, com o intuito de zerar o saldo devedor da conta que estava negativa,
caracterizando-se por lançamentos contábeis dos bancos, tendo em vista valores
que estariam sendo discutidos na Justiça, conforme os extratos dos andamentos
dos processos na Comarca de Corumbá – MS.
No extrato bancário de fl. 340, consta a descrição “TRF Cob Judic” junto ao
depósito de R$ 13.565,49 em 28/05/2007. Por sua vez, à fl. 421, o extrato
bancário do Banco Santander contém a descrição “Transferência para Crédito
Vencido” no depósito de R$ 14.987,01, em 28/08/2007.
O Interessado alega que ambos depósitos teriam caráter meramente contábil,
servindo apenas para não deixar as contas bancárias com saldo negativo.
Contudo, as descrições dos depósitos nos extratos bancários não permitem essa
conclusão, nem tampouco os documentos apresentados pelo Impugnante têm o
condão de comprovar a origem desses depósitos.
Frise-se que não restou demonstrada a ligação entre o depósito de R$ 14.987,01
efetuado em 28/08/2007 e a ação judicial movida pelo Interessado em face do
Banco Santander (fl. 1123).
O mesmo argumento se aplica em relação ao depósito de R$ 13.565,49
(28/05/2007) e a ação judicial proposta pelo Interessado tendo o Banco ABN
Amro Real S/A como réu. As origens dos depósitos de R$ 13.565,49
(28/05/2007) e R$ 14.987,01 (28/08/2007) permanecem, assim, obscuras, não
sendo possível se determinar a que título o Interessado recebeu essas
importâncias em suas contas bancárias.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.651 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.000525/2011-01
6
(...)
Assim, entendo que o Recorrente não trouxe aos autos elementos que demonstrem
a origem dos depósitos bancários ora em análise, logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 1181
DF CARF MF
Original